Tribunal: TJES
Processo: 5007136-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007136-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DAVI LEAL ROSA

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.178/STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em ação ordinária ajuizada em face de Samarco Mineração S/A e outros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição quanto à legalidade da atuação ex officio do magistrado na utilização de sistemas de investigação patrimonial; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de analisar a proporcionalidade entre os custos processuais e a capacidade financeira do embargante; (iii) determinar se houve inobservância do Tema Repetitivo nº 1.178/STJ quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão afasta a alegação de omissão ao reconhecer que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, cabendo ao magistrado o poder-dever de verificar a real condição financeira da parte.

4. A decisão afirma que a utilização de sistemas eletrônicos de consulta patrimonial, como SNIPER e INFOJUD, constitui meio legítimo para apuração da capacidade econômica, quando presentes dúvidas fundadas, não configurando violação ao art. 99, § 2º, do CPC/2015 nem às diretrizes do CNJ.

5. O julgado considera que a atividade de pescador não autoriza, por si só, a concessão automática da gratuidade, devendo a análise recair sobre os elementos concretos de capacidade financeira constantes dos autos.

6. A decisão destaca que o embargante não comprova que o pagamento das custas comprometeria seu sustento mínimo, sendo constatada incompatibilidade entre a alegada hipossuficiência e o padrão de vida e movimentações financeiras apuradas.

7. O acórdão observa a tese firmada na AR 4.914/DF, ponderando que a gratuidade não se restringe aos miseráveis, sem afastar a necessidade de comprovação da insuficiência de recursos.

8. O indeferimento do benefício não ocorre de forma automática nem com base em critério exclusivamente objetivo, havendo prévia intimação para comprovação da necessidade e análise conjunta das provas produzidas e dos dados obtidos.

9. A decisão conclui que houve plena observância ao Tema 1.178/STJ, inexistindo vício no julgado.

10. O acórdão registra que a matéria foi suficientemente fundamentada, sendo desnecessária manifestação exaustiva sobre todos os dispositivos invocados, e reconhece o prequestionamento nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça é relativa e admite verificação pelo magistrado mediante elementos concretos.

2. A utilização de sistemas eletrônicos de investigação patrimonial é legítima quando houver dúvidas fundadas sobre a capacidade financeira da parte.

3. O indeferimento da gratuidade de justiça exige análise individualizada e não pode se basear exclusivamente em critérios objetivos, devendo observar o contraditório.

4. A simples interposição de embargos de declaração viabiliza o prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Davi Leal Rosa
contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 16512047) que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao
agravo de instrumento
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz que, nos autos da “
ação ordinária
” ajuizada em face de
Samarco Mineração
S/A
e outros
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo ora embargante.

Em suas razões recursais (Id 16799955), sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão padece de
omissão
e
contradição
em relação aos seguintes pontos:
(i)
atuação
ex officio
do julgador, ao validar a iniciativa investigatória de busca em sistemas externos sem indícios prévios nos autos, o que consiste em violação ao art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil e a orientação do Conselho Nacional de Justiça na Consulta nº 0007079-20.2024.2.00.0000;
(ii)
análise da proporcionalidade entre o custo processual e a sua real capacidade financeira, na condição de pescador com renda sazonal, em suposta divergência com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça na AR nº 4.914/DF; e
(iii)
necessidade de adequação ao Tema Repetitivo nº 1.178/STJ, que veda o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inc. I), suprir
omissão
(inc. II), corrigir
erro material
(inc. III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

A meu ver, não assiste razão ao embargante ao atribuir pecha omissiva ao julgado. Vejamos.

Sustenta o embargante que este Órgão Colegiado teria silenciado sobre a suposta ilegalidade da busca em sistemas externos (como SNIPER e INFOJUD) realizada pelo magistrado sem indícios prévios de capacidade financeira, o que violaria o art. 99, § 2º, do CPC e recente orientação do Conselho Nacional de Justiça na Consulta nº 0007079-20.2024.2.00.0000.

A meu ver, descabe falar em omissão por ter sido suficientemente claro o acórdão ao consignar que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa (
juris tantum
), tendo o juiz o poder-dever de fiscalizar a concessão do benefício decorre da própria natureza pública da assistência judiciária, custeada por toda a sociedade.

A atuação judicial, no caso concreto, se pautou na existência de fundadas dúvidas quanto à condição de vulnerabilidade extremada declarada, especialmente diante da vultosa pretensão econômica e da complexidade da lide. Nesse cenário, a utilização de ferramentas eletrônicas de consulta patrimonial constitui meio legítimo de concretizar o comando do art. 99, § 2º, parte final, do CPC/2015, não havendo que se falar em afronta à diretriz do CNJ, que veda o arbítrio, mas não o exercício do contraditório substancial para aferição de fatos controvertidos.

Em seguida, suscita o embargante a ocorrência de omissão quanto à análise da proporcionalidade entre os custos do processo e sua renda sazonal como pescador, e cita como precedente o julgamento da AR 4.914/DF pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

A despeito do inconformismo da parte, o julgado enfrentou a questão ao destacar que a atividade profissional de pescador, por si só, não autoriza a concessão automática da benesse e a proporcionalidade foi aferida sob a ótica da disponibilidade financeira demonstrada nos autos.

A tese firmada na AR 4.914/DF – de que o benefício não se restringe aos miseráveis – foi devidamente sopesada por esta Relatora, entretanto, a conclusão foi de que o embargante não logrou êxito em comprovar que o pagamento das custas comprometeria seu sustento mínimo, restando evidenciado que a insuficiência de recursos alegada é incompatível com o padrão de vida e movimentações detectadas, ainda que consideradas as flutuações da safra pesqueira.

Por fim, aduz o embargante a necessidade de adequação ao Tema 1.178/STJ, que veda o indeferimento imediato da gratuidade com base em critérios meramente objetivos.

Também não há mácula em relação ao ponto, por ter o acórdão observado rigorosamente a sistemática processual e o precedente vinculante, na medida em que o indeferimento não se deu de forma imediata ou por critério objetivo isolado (como faixa de renda); ao contrário, houve prévia intimação do recorrente para comprovar a necessidade, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC/2015 e, somente após a fragilidade da prova produzida nos autos e o cotejo com os dados colhidos em sistemas auxiliares é que se confirmou o indeferimento.

Portanto, a decisão colegiada harmoniza-se com a
ratio decidendi
do Tema 1.178 e, por via reflexa, inexiste vício a sanar.

Por fim, no tocante ao intuito de que sejam prequestionados dispositivos constitucionais (CF, art. 5º, XXXV, LIV, LV e LXXIV) e legais (CPC, arts. 5º, 6º, 7º, 98 e 99, §§ 2º e 3º) para fins de interposição de recurso às instâncias superiores, cabe o registro de que a matéria em debate foi integralmente enfrentada, sendo suficiente a fundamentação exarada para o balizamento da controvérsia e consequente acesso às instâncias superiores.

Por força do art. 1.025 do Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para considerar incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, ainda que o recurso venha a ser rejeitado, desde que o tribunal superior vislumbre a existência de vício, o que assegura a viabilidade das vias recursais extraordinária e especial sem a necessidade de menção exaustiva a cada dispositivo legal invocado.

Ante o exposto, não havendo mácula a ser sanada,
conheço dos embargos de declaração
e
lhes nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)